Tribunal: TJSP
Processo: 1000574-33.2019.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSAÇÕES INDEVIDAS – CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência para declarar inexigíveis os débitos apontados na inicial, além de eventuais encargos de mora e tributos decorrentes de transações fraudulentas -

Ementa:

"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSAÇÕES INDEVIDAS – CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência para declarar inexigíveis os débitos apontados na inicial, além de eventuais encargos de mora e tributos decorrentes de transações fraudulentas - Autor vítima do denominado 'golpe do motoboy' – Compras efetuadas fraudulentamente com o cartão de crédito do autor – Falha na prestação de serviços pelo banco - Apelante que, por outro lado, não se acautelou e disponibilizou a fraudadores meios para efetivarem o ilícito, contribuindo para a ocorrência do evento danoso – Culpa concorrente entre as partes – Inteligência do artigo 945 do CC - Débito contestado na inicial que deverá ser repartido em igual proporção entre as partes, sem incidência de encargos ou tarifas – Declaração de inexigibilidade de metade do valor das transações com o cartão de crédito questionadas – Apelo parcialmente provido."